Tribunal: TJSP
Processo: 1050322-32.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. LOJA DE SHOPPING CENTER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. R. Sentença que determinou a renovação de contrato de locação pelo prazo de 5 anos, com início em 23.11.2022 e término em 23.11.2027, fixando aluguel mínimo mensal para novembro de 2022 no valor de R$ 18.500,00, com reajuste anual pelos índices contratuais. Irresignação da autora.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. LOJA DE SHOPPING CENTER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. R. Sentença que determinou a renovação de contrato de locação pelo prazo de 5 anos, com início em 23.11.2022 e término em 23.11.2027, fixando aluguel mínimo mensal para novembro de 2022 no valor de R$ 18.500,00, com reajuste anual pelos índices contratuais. Irresignação da autora. Alegação de que a r. Sentença não observou a modalidade de aluguel prevista no contrato de locação, que estabelecia a cobrança via Custo Total de Ocupação (CTO), utilizando como base o percentual do faturamento bruto mensal, e não através de Valor de Aluguel Mínimo. Não acolhimento. Autora que não trouxe aos autos quaisquer elementos capazes de demonstrar a incorreção do método de cálculo utilizado pelo i. Perito (comparativo direto). Possibilidade de alteração da forma de remuneração do contrato para garantir a correta apuração do valor do aluguel a ser arbitrado em sede de ação renovatória, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro da relação jurídica existente entre as partes. Conclusão proferida pelo i. Juízo a quo não incorreu no vício de julgamento ultra petita. Manutenção da r. Sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos. Inteligência do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.